Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-64.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compra e venda - Embargos de declaração - Ausência de omissão – Expedição de guia de levantamento – Pedido que oportunamente deve ser deduzido em primeiro grau - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000791-64.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMPRESA BRASILEIRA DE ESQUADRIAS LTDA, é embargado
ALTOS DE ARAPUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000791-64.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESQUADRIAS LTDA
EMBARGADA: ALTOS DE ARAPUÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DO TATUAPÉ
EMENTA: Compra e venda - Embargos
de declaração - Ausência de omissão
Expedição de guia de levantamento

Pedido que oportunamente deve ser
deduzido em primeiro grau - Rejeição.
VOTO N° 45.326
Embargos declaratórios opostos em face do v.
Acórdão que negou provimento ao apelo da embargada tirado na ação
declaratória de rescisão contratual c.c. perdas e danos decorrente de
compra e venda. Apontou a embargante omissão quanto ao pedido, feito em
contrarrazões, de expedição de guia de levantamento.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000791-64.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
3
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada omissão.
A respeito dessa espécie de vício, leciona
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
b) Contradição: é a falta de coerência da decisão, que
deve ser lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a
algo que se disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que
contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam
ou anulam. São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não
mantém a coerência lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais
partes inconciliáveis, ou que se excluam.
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum
ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da
pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo
que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele
deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter
admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua
rejeição. (Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 318) - grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000791-64.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
4
Como se vê, a omissão a que a lei se refere
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o
foi de modo a tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão
sobre argumento da parte para caracterizar o vício no aresto, principalmente
se não for apta a provocar a inversão do resultado do julgamento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI
6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO À METRAGEM DA FAIXA DE PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de
Declaração no 2164078-84.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 13485 5
DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ.
I - ...
II - ...
III - ....
IV - ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000791-64.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
5
V - ...
VI - No que concerne à alegação de
violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC
de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao
recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu
necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido
contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do
embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso.
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do
CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
X - ....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000791-64.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
6
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no
REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (destaquei).
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, examinando todas as
impugnações ofertadas no recurso.
Eventual pedido de expedição de guia de
levantamento deverá ser, oportunamente, apresentado perante o juízo de
primeiro grau.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para negar provimento ao apelo, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR